Tribunal: TJDFT
Processo: 0722591-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722591-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELA BORGES DE AMORIM AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desistência Parcial do Pedido sem Anuência da Parte Ré – Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Vejamos o teor da Réplica apresentada pela parte autora na origem (ID 94063449), in verbis: “Conforme exaustivamente já demonstrado, o Requerente somente tomou conhecimento dos pagamentos efetuados pela Requerida por ocasião da contestação. Assim, tem-se que a Requerida efetivamente comprovou o pagamento integral do termo de acordo firmado em novembro/16, além das taxas condominiais vencidas em agosto/2017; dezembro/2017 e dezembro/2018. Contudo, ainda subsistem taxas condominiais em aberto que totalizam a monta de R$ 12.288,13 (doze mil e duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos), conforme demonstrativo anexo. Desta forma, necessário se faz a adequação do valor da causa, atribuindo-se o valor de R$ 12.288,13 (doze mil e duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos), devendo a ação prosseguir em relação as taxas cujo pagamento não se comprovou.” O pedido de adequação do valor da causa foi deferido pelo Juízo de origem ao ID no 94116087, o que pressupõe o acolhimento do pedido de desistência parcial do pedido de cobrança. Não se trata da hipótese prevista no parágrafo 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil. A parte autora, ao verificar o comprovante de pagamento de parte débito cobrado, requereu a desistência de parte do pedido, mesmo após parte ré já ter contestado o feito e requerido, em reconvenção, a condenação da parte autora nos termos do artigo 940 do Código Civil. Portanto, o acolhimento do pedido encontra óbice no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo pleiteado, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual e embaraço na instrução probatória. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para SUSPENDER a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator